Tribunal: TJMT
Processo: 35452-27.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0035452-27.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO S/A
Recorrido(s): EVANDRO LIMA INÁCIO
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 18/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA
ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURA CONTESTADA –
COBRANÇA INDEVIDA – REFATURAMENTO – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
A parte Recorrida alegou na inicial que recebeu cobrança nos
meses de outubro e novembro/2018, janeiro a maio/2019 de
valores que não condiz com o real consumo da residência.
A reclamada em sede de contestação, afirma que não houve
nenhuma irregularidade nas faturas cobradas, como prova junta
aos autos laudo do IPEM-MT, apontando a aprovação do medidor.
Desta feita, em que pese os argumentos trazidos pela parte
reclamada, verifica-se que as faturas referentes aos meses de
outubro/2018, janeiro e fevereiro de 2019 destoam em muito
em relação aos demais meses, tendo um aumento injustificado
no consumo, devendo ser readequadas. Vejam:

2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Desta feita, não havendo provas, escorreita a sentença que
determinou que a Recorrente proceda a refaturamento das
faturas do mês de outubro de 2018, bem como janeiro e fevereiro
de 2019, com base na média do primeiro semestre de 2018.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante
Art. 46. O julgamento em
segunda instância constará apenas da ata, com a indicação
suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes
que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal declaratória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator